Tribunal: STF
Processo: HC 210547
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcus Henrique Santos Silva formula pedido de extensão da decisão que concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do corréu Carlos Alexandre De Souza.



    Observo que a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 22/2/2022.



    Entendo que, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é descabida a apreciação do pedido de extensão. Cito, no mesmo sentido, o HC 153.532 Extn, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Do exposto, nada mais há a prover no que toca à petição n. 48.102/2022. 



    2. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos. 



    3. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator